Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 6.812,25, a título de multa moratória, por inadimplemento contratual, consistente no atraso de entrega de obra.
2. As partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel (ID 16692508 e 16692759). A mora da construtora é incontroversa, tanto que efetuou o pagamento espontâneo da multa contratual correlata, conforme Termo de Quitação (ID 16692781). Não há que se falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que a escassez de mão-de-obra especializada e o excesso de chuvas são eventos previsíveis e integram o risco da atividade exercida pela recorrente, que não pode ser transferido ao consumidor. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p. 375/379).
3. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves e, não, a expedição da carta de habite-se. Dessa forma, o período compreendido entre 23/07/2014 a 31/01/2015, após a expedição da carta de habite-se e anterior à entrega das chaves, deve ser indenizado com a multa moratória prevista na cláusula contratual 7.1.1. (ID 16692759 – p. 6), nos exatos termos da sentença. Ademais, ainda que tenha havido o pagamento de lucros cessantes referentes à fevereiro de 2015 a 06/12/2016, inexiste óbice ao pedido indenizatório referente à data anterior, não se havendo de falar em renúncia à multa moratória decorrente de período não abarcado em acordo extrajudicial.
4. Na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. Por sua vez, tratando-se de obrigação oriunda de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, segundo disposição do art. 405 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para fazer incidir os juros legais, a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.